Tribunal: TJSP
Processo: 1064502-84.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Prestação de serviços. Regime tarifário do serviço de abastecimento de água em Flat Service.

Julgamento em sessão telepresencial, a pedido do autor/embargante. Advogado regularmente intimado, que não se interessou em comparecer e sustentar oralmente, a despeito de intimado e orientado de como proceder para o uso da ferramenta eletrônica Teams.

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação Cível. Prestação de serviços. Regime tarifário do serviço de abastecimento de água em Flat Service.

Julgamento em sessão telepresencial, a pedido do autor/embargante. Advogado regularmente intimado, que não se interessou em comparecer e sustentar oralmente, a despeito de intimado e orientado de como proceder para o uso da ferramenta eletrônica Teams. Nulidade inexistente.

Acórdão que, no mais, não se mostra omisso. Exame das provas, em especial do laudo pericial. Aplicação e interpretação das normativas da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ. Inadmissibilidade da via eleita.

Rejeição dos aclaratórios.